Tribunal: TJES
Processo: 5012482-83.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012482-83.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LAUDICEIA SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5012482-83.2025.8.08.0012

JUÍZO DE ORGIEM
: CARIACICA COMARCA DA CAPITAL - 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDA:
LAUDICEIA SANTOS DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo foi devidamente comprovado conforme Id. 80311643.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO IMEDIATA. REFORMA PARCIAL. CONTRATO POSTERIOR À LEI Nº 11.795/2008. TEMA 312 DO STJ. ENUNCIADO Nº 25 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÕES CONTRATUAIS CABÍVEIS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO). CLÁUSULA PENAL AFASTADA PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A Requerente ajuizou ação pleiteando a rescisão de contrato de consórcio e a restituição imediata dos valores pagos (R$ 5.786,47), após desistência por motivos pessoais. Afirmou que a administradora se recusou à devolução imediata, condicionando-a ao final do grupo ou contemplação.

2) O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão e condenando a Ré à restituição imediata, sob o fundamento de que, por ser contrato firmado em 2022 (pós-Lei 11.795/08), não se aplicaria o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo.

3) A Recorrente (Consórcio Volkswagen) sustenta a reforma para que a devolução ocorra apenas ao final do grupo, conforme o Tema 312 do STJ e o Enunciado 25 do TJES, além de requerer o desconto de taxas administrativas, seguro e cláusula penal.

4) A controvérsia cinge-se ao momento da restituição dos valores vertidos por consorciado que desiste do grupo antes de seu encerramento.

5) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 312
, firmou a seguinte tese:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

6) Embora o precedente citado tenha analisado contratos anteriores à Lei nº 11.795/2008, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito deste Colegiado, estende tal aplicação aos contratos novos, em razão da prevalência do interesse coletivo do grupo sobre o individual do desistente. Nesse sentido, o
Enunciado nº 25 das Turmas Recursais do TJES
é imperativo:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015.”

7) Assim, a sentença merece reforma neste tópico para que a restituição ocorra no prazo legal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio (ou mediante contemplação por sorteio da cota excluída, se houver).

8) Quanto aos descontos, assiste razão parcial à Recorrente. Devem ser deduzidos do montante a
taxa de administração
e o
seguro de vida
, uma vez que tais verbas remuneram o serviço de gestão e a cobertura de risco usufruída enquanto o consorciado estava ativo. Contudo, no que tange à
cláusula penal
, esta somente é devida mediante prova inequívoca de prejuízo ao grupo de consórcio decorrente da desistência, o que não foi demonstrado nos autos.

9) A correção monetária deve incidir sobre cada parcela paga (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês são devidos apenas a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo, momento em que se configura a mora da administradora.

10) Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau apenas no que concerne ao prazo de restituição, determinando que a devolução dos valores pagos pela Requerente ocorra em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, ou por contemplação em sorteio da cota excluída.

11) Fica autorizada a dedução apenas da taxa de administração e do prêmio de seguro, nos termos contratuais. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do esgotamento do prazo de 30 dias do encerramento do grupo.

12) Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)